Tribunal: TJDFT
Processo: 0016838-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0016838-24.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA E VANIA MARIA PORTO BRIXI, LEILA FERREIRA DIAS DORIA, LUIZ CARLOS RODRIGUES DORIA FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nas petições de IDs 17593377 e 17665451, respectivamente, os recorrentes ESPÓLIO DE FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA E VANIA MARIA PORTO BRIXI, LEILA FERREIRA DIAS DORIA e LUIZ CARLOS RODRIGUES DORIA FILHO informam que não persiste o interesse recursal, tendo em vista a transação celebrada (17495218) e já integralmente cumprida (17553999). Pugnam pela extinção do feito e arquivamento. Considerando que os recursos especiais de IDs 14031741 e 14031747 foram inadmitidos pelas decisões de IDs 15238512 e 15238513, , respectivamente, e os agravos já foram objeto de análise pelo despacho de ID 17179533, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer das decisões de inadmissão dos recursos especiais, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024